Tribunal: TJSP
Processo: 1011027-62.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – REJEIÇÃO – Conforme estabelece o art. 995 do CPC, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo, o qual pode ser concedido pelo relator quando presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação, cumulativamente com a probabilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – REJEIÇÃO – Conforme estabelece o art. 995 do CPC, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo, o qual pode ser concedido pelo relator quando presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação, cumulativamente com a probabilidade de provimento do recurso – Caso que não se evidenciou a probabilidade do direito invocado – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011027-62.2019.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é agravante JORGE
PERES GUIMARÃES, é agravado IEDO GARRIDO LOPES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011027-62.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 14554/asc
2
Agravo Interno no 1011027-62.2019.8.26.0562/50001
Agravante: JORGE PERES GUIMARÃES
Agravado: IEDO GARRIDO LOPES JUNIOR E OUTRA
VOTO no 14554/asc
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
AO
AGRAVO
INTERNO

INCONFORMISMO DO
AGRAVANTE REJEIÇÃO Conforme estabelece o art. 995
do CPC, os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo,
o qual pode ser concedido pelo relator quando presentes os
requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação,
cumulativamente com a probabilidade de provimento do
recurso Caso que não se evidenciou a probabilidade do direito
invocado NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
VISTOS.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JORGE
PERES GUIMARÃES contra a decisão monocrática desta relatoria de fls. 504, que indeferiu o
pedido de retratação quanto à decisão que não concedeu ao agravante a gratuidade de justiça,
bem como a suspensão dos efeitos decorrentes da interposição do agravo interno.
Em suma, o agravante pede a reforma da r. decisão agravada
para que seja determinada a suspensão da ordem para efetuar o recolhimento do preparo da
apelação. Sustenta que o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada
resultará em graves prejuízos ao agravante, pois acarretará a decretação de deserção em relação
ao apelo antes que o colegiado possa decidir acerca do direito do agravante à isenção do
preparo.
Intimado, o agravado ofereceu contrariedade.
Sem retratação da decisão recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 07 e 79).
É o relatório.
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Eis o inteiro teor da decisão monocrática:
“Não é o caso de retratação da decisão de indeferimento do
benefício da gratuidade de justiça e nem de suspensão dos efeitos da
decisão, em razão da interposição do agravo interno.
Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos, em regra, não têm
efeito suspensivo, de modo que a decisão tem eficácia imediata. No
caso, inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011027-62.2019.8.26.0562/50001 -Voto no 14554/asc
3
provimento do agravo interno a justificar o deferimento da suspensão
dos efeitos da decisão.
Recolha, pois, o apelante o valor do preparo, no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção..”
Em sede de agravo interno, o inconformismo do agravante não
veio acompanhado de novos argumentos em seu favor.
Como se vê do conteúdo da decisão, não se tratando de recurso
com efeito suspensivo, somente em casos excepcionais ficaria impedida a imediata eficácia da
decisão, quando verificado pelo relator a existência de risco de dano grave e demonstrada a
probabilidade do provimento do recurso.
No caso dos autos, apesar do agravante suscitar o risco de
dano grave fundado na possibilidade de se decretar a deserção decorrente do não
recolhimento do preparo, importa observar que a decisão agravada é firme no sentido de
que não há elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do agravo interno,
razão pela qual não cabe a concessão do pretendido efeito suspensivo.
É o que dispõe o art. 995 do CPC:
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser
suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Vê-se, pois, que o dispositivo legal exige a presença dos dois
requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos, que é o risco de dano grave e difícil
reparação mais a probabilidade do direito invocado. Ausente um deles, incabível a concessão
do efeito suspensivo.
Daí porque é caso de manutenção da decisão agravada,
ratificando-se o inteiro teor da decisão monocrática.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)